Tribunal: TJPA
Processo: 0003654-49.2019.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003654-49.2019.8.14.0200

EMBARGANTE: WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA, PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, JOSE MARIA DA SILVA NORONHA

RECORRENTE/RECORRIDO: LEONARDO FERNANDES DE LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: LEONARDO FERNANDES DE LIMA, PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO RECURSO SUSTENTADA PELO CUSTOS LEGIS. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS PARA SUSTENTAR OS ARGUMENTOS DO RECORRENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS
. A correição parcial não pode ser conhecida, uma vez que, há previsão de meios próprios para arguir os argumentos do recorrente que são a exceção de suspeição e os embargos de declaração, que poderiam ser opostos no caso de omissão de enfrentamento da tese de intempestividade do apelo do Ministério Público. Preliminar acolhida.

2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA
, com fundamento no art. 598 do CPPM, interpôs, nos presentes autos de embargos de declaração em apelação penal,
CORREIÇÃO PARCIAL
.

O recorrente aduz, inicialmente, a suspeição deste relator porque deixou de enfrentar a preliminar de intempestividade do apelo ministerial, bem como confundiu os fundamentos do acórdão porque julgou o mesmo fato na justiça comum.

Aduz ainda que a preliminar de intempestividade da apelação interposta pelo Parquet não foi enfrentada.

Pede o provimento do recurso para anular o julgamento do apelo.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do apelo, uma vez que há previsão de incidente próprio para a arguição da suspeição.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Com efeito, a Correição Parcial foi ajuizada nesta Corte e dirigida ao Superior Tribunal Militar.

Com efeito, o caso retratado nos autos trata de crime militar praticado por policial militar, hipótese em que este Tribunal de Justiça funciona como segunda instância da Justiça Militar estadual, estando fora da jurisdição do Superior Tribunal Militar que, no ordenamento jurídico brasileiro, representa a segunda instância da Justiça Militar da União. Desse modo, o recurso mostra-se incabível na espécie.

Ademais, para os argumentos deduzidos pelo recorrente, há previsão de meios próprios, a saber, a exceção de suspeição e os embargos de declaração, que poderiam ser opostos no caso de omissão de enfrentamento da tese de intempestividade do apelo do Ministério Público.

Por isso, a preliminar suscitada pelo Custos legis deve ser acolhida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, não conheço do pedido de correição parcial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2024